Tribunal: STF
Processo: Rcl 53313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 4.848, em que fixada tese quanto à constitucionalidade da norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Ato reclamado em que consignado que, nos termos da EC 108/2020, o piso nacional dos profissionais da educação básica depende de lei específica para sua aplicação. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dulce Maria Lamonato Reis, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010761-68.2021.5.15.0113, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.848.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante tratar-se de ação movida em face do Município de Jardinópolis, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica, estabelecido pela Lei federal nº 11.738/2008.



    A despeito de ter sido julgado procedente o pedido, na fase de liquidação de sentença foi afastado o cumprimento do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, ante sua revogação pela EC 108/2020.



    Mantida a decisão após pedido de reconsideração.



    3. A reclamante sustenta que a decisão reclamada violou o entendimento do STF ao julgamento da ADI 4.848, em que reconhecida a constitucionalidade de norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.



    4. Alega que a EC 108/2020 não revogou a Lei nº 11.738/2008, na verdade lhe conferiu status constitucional, dando concretude ao cumprimento de norma constitucional de eficácia limitada.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 4.848.



    4. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 4.848, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.



    Colho da ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.”



    (ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.5.2021)



    5. Nos autos subjacentes, a reclamante teve seu pedido julgado procedente para pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional previsto na Lei 11.738/2008, observando a evolução salarial e a proporcionalidade de acordo com a carga horária efetivamente cumprida pela reclamante, com repercussões em adicional assiduidade, adicional por tempo de serviço, descanso semanal remunerado, 13º. salário, férias mais 1/3 e FGTS.



    6. A seu turno, a decisão reclamada, proferida na fase de liquidação de sentença, em que consignado que o piso salarial depende de lei para sua aplicação, nos termos da EC 108/2020, está assim justificada:



    “O divisor a ser adotado é 180, pois na ausência de constar da sentença, verifica-se o que constou da inicial (fl. 11), diante do princípio da veracidade do incontroverso: 



    “Cumpre salientar que, conforme a redação da lei, referido valor representa o vencimento mensal para uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais (leia-se atividade em sala de aula e atividade extraclasse) ou, nos moldes previstos no art. 320, caput e § 1º, da CLT, tais valores representam uma carga horária mensal de 180 horas-aula (4,5 x 40), motivo pelo qual, a título de “piso nacional dos professores”, referidos valores deveriam ser calculados com base nos seguintes valores por hora aula:” 



    Com relação ao piso salarial, verifica-se que depende de lei para sua aplicação, conforme disposto na EC nº 108/2020. O inciso XII diz: “lei específica disporá sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”. Vale dizer que a Portaria depende de Lei para ser aplicada. 



    Assim, as parcelas vincendas ficam limitadas à data anterior às portarias elencadas pelo Exequente que não tenham Lei específica sobre elas dispondo. 



    Intime-se o Sr. Perito (Ciente via painel de Peritos) para que em 05 dias úteis verifique o real valor a ser implementado. Assim que peticionar deverá avisar o Juízo por e-mail dirigido à Assistente de Cálculos.”



    7. Mantido o entendimento, após pedido de reconsideração da ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Mantenho o despacho de ID n. fc18256 por seus próprios fundamentos no que tange à impugnação do Exequente, conforme segue: 



    “Com relação ao piso salarial, verifica-se que depende de lei para sua aplicação, conforme disposto na EC nº 108 /2020. O inciso XII diz: “lei específica disporá sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”. Vale dizer que a Portaria depende de Lei para ser aplicada.



    Aguarde-se momento processual oportuno para adentrar com recurso cabível.”



    8. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado, ante a ausência de aderência estrita. 



    9. Da análise dos trechos transcritos, observo que consignado na decisão reclamada que, nos termos da EC 108/2020, o piso nacional dos profissionais da educação básica depende de lei específica para sua aplicação.



    Por outro lado, na ADI 4.848 foi declarada a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 11.738/2008 que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, não tendo esta Suprema Corte se manifestado quanto à compatibilidade do referido diploma normativo com a EC 108/2020.



    10. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    12. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    13. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora